Tribunal: TJPA
Processo: 0012495-29.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012495-29.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSUE DE LIMA OLIVEIRA, LUCAS JOSUE LARANJEIRA MENEZES, JOELSON REBOUÇA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGOS 12 DA LEI Nº 10.826/03 E 33 DA LEI Nº 11.343/06).

DO RECURSO DE LUCA JOSUE LARANJEIRA MENEZES

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, DIRECIONANDO A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
–

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.

APESAR DE NÃO TER SIDO RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PELO JULGADOR AO DOSAR A PENA DO APELANTE, E, O MESMO SER COMPROVADAMENTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO, NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, FORA APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO OCORRENDO A REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, DEVIDO O ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO EM NOSSOS TRIBUNAIS, DA SÚMULA 231 DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

DOS RECURSOS DE JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS E JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O APELANTE JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03
. TESE REJEITADA.
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO. O DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03, É DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL A OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO NATURALÍSTICO, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGENTE.

2. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O APELANTE JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO ACOLHIMENTO.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO GUARDANDO/TENDO EM DEPÓSITO 123,55G DE COCAÍNA. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU NA FASE INQUISITIVA NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO QUANTO AO ACUSADO JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 123,55
G DE COCAÍNA
, BEM COMO A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR A REFERIDA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA OS APELANTES
LUCA JOSUÉ LARANJEIRA MENEZES
E
JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 09/10/2018. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: 26/08/2020. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA COMINADA EM 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 109, V DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO QUE OCORRE EM
QUATRO ANOS, UMA VEZ QUE A PENA NÃO EXCEDE A DOIS ANOS.
APELANTES MENORES DE VINTE E UM ANOS AO TEMPO DO CRIME (LUCA JOSÉ – NASCIDO EM 10/05/1999 E JAELSON NASCIMENTO – NASCIDO EM 22/02/1999), SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CPB). ASSIM, CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 02 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DATA ATUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo as penas de
Josué Oliveira dos Santos em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa em regime Aberto, não substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da reincidência, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quanto aos apelantes Luca Josué Laranjeira Menezes e Jaelson Rebouças Nascimento, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo crime de tráfico de entorpecentes. Por ser matéria de ordem pública,
reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto, extinguindo-se assim a punibilidade dos apelantes
Luca Josué Laranjeira Menezes e Jaelson Rebouças Nascimento
, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
à pretensão recursal,
com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, quanto aos apelantes
Luca Josué Laranjeira Menezes e Jaelson Rebouças Nascimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
LUCA JOSUE LARANJEIRA MENEZES, JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS
e
JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 14682290) que condenou o apelante Josué Oliveira dos Santos à pena de 01 (um) ano e 06 (meses) meses de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa em regime Aberto, não substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da reincidência, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quanto aos apelantes Luca Josué Laranjeira Menezes e Jaelson Rebouças Nascimento, foram condenados às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Narrou à denúncia
(fls. 185/189, ID nº 14682273), que no dia
11/09/2018, por volta de 12h15, em Santarém, policiais militares receberam ligação anônima informando que Jocirley (ou Jocircley) estaria desmontando uma motocicleta em sua residência. Este informou que teria recebido a motocicleta de Clauberci e este informou que teria recebido a motocicleta de Josué, para realizar a desmontagem do veículo. Nas diligências seguintes foram encontradas: Uma motocicleta Fan 150 cor cinza, placa NSM4562 e um revólver cal. 38 com 04 munições na casa de Josué. Josué informou que teria recebido a motocicleta de Neguinho (não identificado).

Jocirley, Clauberci e Josué informaram que Luan Celso, vulgo Goró teria outra motocicleta roubada em sua residência. No local, não encontraram Goró, mas encontraram Luca Josué e Jaelson e no local, encontraram uma motocicleta Honda BROS 150, placa OBT4784, produto de furto e uma pedra de entorpecente (cocaína) de 123,55g (cento e vinte e três gramas e cinquenta e cinco miligramas). Seguindo em diligência, na oficina Rodrigo Motos encontraram e apreenderam o motor da motocicleta desmontada por Jocirley, sendo que os funcionários informaram que Goró teria deixado o motor ali. Luca teria informado que a motocicleta e a droga apreendidas no local seriam de Jarlinho, que morava na vila.
Assim, incidiram os acusados JOCICLEY GONÇALVES BARBOSA, GLAUBERCI LIMA PORTELA e LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA às penas dos artigos 180 e 288 c/c 69, todos do Código Penal, enquanto os acusados JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS às penas dos artigos 180, 288 c/c 69, do Código Penal e 12 da Lei 10.826/03, e, os acusados LUCA JOSUE LARANJEIRAS MENEZES e JAELSON REBOUÇAS DO NASCIMENTO, às sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A
denúncia
foi
recebida
no dia 09/10/2018 (fls. 191/193, ID nº 14682274).

Na sentença
(fls. 329/340, ID nº 14682290), todos os réus foram absolvidos da conduta do artigo 288 e 180 do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Condenando o réu JOSUÉ OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 12 da Lei 10826/03, bem como LUCA JOSÉ LARANJEIRA MENEZES e JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO como incursos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(ID nº 348/352, ID nº 14682294), o apelante
Luca José Laranjeira Menezes,
pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, direcionando a pena quando da segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal.

Em razões recursais
(ID nº 355/363, ID nº 14682295), os apelantes
Josue Oliveira dos Santos e Jaelson Rebouças Nascimento,
pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas, quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de entorpecentes, subsidiariamente pela desclassificação do crime de tráfico para uso.

Em sede de contrarrazões
(fls. 380/388, ID nº 14682311), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
dos recursos interpostos pelos acusados, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 391/397, ID nº 15287733), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
dos presentes recursos de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DO RECURSO DE LUCA JOSUE LARANJEIRA MENEZES

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, DIRECIONANDO A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Apesar de não ter sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa pelo julgador ao dosar a pena do apelante, e, o mesmo ser comprovadamente menor de 21 anos na data do fato, na segunda fase de aplicação da pena, fora aplicada a atenuante da confissão, não ocorrendo a redução da pena para aquém do mínimo legal, devido o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
–
AgRg no AREsp 2029179/TO
–
QUINTA TURMA
–
Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
–
Data do Julgamento: 15/03/2022
–
DJe: 18/03/2022).

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PA
–
APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, Publicado em 25/03/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DOS RECURSOS DE JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS E JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O APELANTE JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03
.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, sob a justificativa de não existirem provas de que a arma localizada pertencia ao acusado.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ainda que o apelante alegue fragilidade do conjunto probatório, tal tese defensiva não comporta acolhida, eis que, restou suficientemente constatado a materialidade e autoria delitiva, seja pelos depoimentos testemunhais, seja pelas demais provas produzidas.

Inicialmente esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 37, ID nº 14682252), o qual descreve a arma apreendida com o apelante, tratando-se de um revólver calibre 38, marca taurus, com quatro munições intactas do mesmo calibre, e ainda o Laudo de fls. 200/204, ID nº 14682275, comprovando a potencialidade lesiva do armamento, bem como vestígios de disparos anteriores ao exame.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base no depoimento do policial militar MANOEL FROTA, permitindo com segurança concluir que o réu mantinha sob sua guarda no interior da sua residência uma arma de fogo tipo revolver calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo possível aferir em nenhum momento que a residência não era sua ou que o imóvel em questão seria de outra pessoa ou a arma estava em posse de terceiro, motivo pelo qual deve o acusado ser responsabilizado por essa conduta.

O crime em comento é de perigo abstrato e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização possui a posse de arma de fogo.

A norma penal objetiva, portanto, querer proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão.

Tal política criminal visa à segurança de toda a coletividade ainda no seu estágio inicial para que o ato de portar arma/munição de fogo não evolua até se transformar em efetivo ataque.

Fernando Capez leciona sobre o tema:

"[...] Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma arma de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade. [...]" [in Estatuto do Desarmamento, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006].

Em se tratando da conduta de "portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:" (artigo 14 da Lei n
º
10.826-2003), torna-se secundário para fins de configuração desse crime, o fato de não haver decorrido lesão ou ofensa ao bem jurídico tutelado, visto que o objeto jurídico tutelado
in casu
é a segurança pública.

Assim, torna-se desnecessário questionar acerca da lesividade concreta da conduta, pois o objeto jurídico tutelado não é o bem-estar físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, mostrando-se desnecessária a demonstração de prejuízo em relação ao bem jurídico tutelado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO DO ARTEFATO - PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o réu portava irregularmente arma de fogo de uso permitido impede a prolação da pretendida absolvição, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de comprovação da tese defensiva e a inexistência de guia de trânsito para o transporte do armamento - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do código penal.
(TJ-MG - APR: 10352170070630001 Januária, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
Conjunto probatório idôneo e suficiente. Autoria e materialidade certas. Dosimetria. Pleito de readequação pena-base. Afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Não-acolhimento. Ponderação acertada. Recurso desprovido. (
TJ-PR - APL: 00004042920208160099 Jaguapitã 0000404-29.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. INDIFERENTE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO (SÚM.231/STJ). SENTENÇA MANTIDA
. 1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, a simples conduta de portar, sem autorização, a arma de fogo, configura o tipo penal. Desse modo, a questão de a arma estar (ou não) municiada é irrelevante, porquanto o crime em voga tutela a segurança e a incolumidade públicas, bem como a paz social. Pelas mesmas razões não se aplica o princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. O reconhecimento de atenuante na segunda fase da dosimetria não autoriza a redução da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, consoante súmula 231 do STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(apelação criminal 1177329/DF, Rel. J.J Costa Carvalho, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Logo, é inconteste que fora encontrada uma arma e munições na casa do réu Josué Oliveira dos Santos, cuja potencialidade lesiva foi devidamente demonstrada. Há subsunção do fato à norma. Outrossim, não havendo outras pessoas na casa senão o próprio réu e a esposa/namorada, não há como atribuir a posse da arma a outra pessoa.

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

2. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O APELANTE
JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.

De início, é importante destacar que a
materialidade
e
autoria
do crime estão amplamente demonstradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo,
(fl. 198/199, ID nº 14682275)
, sendo apreendidos 123,55g de cocaína, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, confirmados em juízo
.

Vamos às provas testemunhais:

A testemunha,
MANOEL FROTA,
policial militar, relatou, em juízo que:

(...) quando passou a situação da moto, entraram na casa e os indivíduos JOSUE e JAELSON estavam deitados na rede. Fizeram os procedimentos, revista e encontraram uma pedra de cocaína. A pedra estava dentro da geladeira. Eles negaram e disseram que a moto e a droga era do Jarlinho. A polícia tinha informação que era uma quadrilha. Não se recorda se disseram que estavam guardando para o Jarlinho. [...] Não lembra se Jaelson teria dito que recebeu R$ 100,00 do Jarlinho para guardar a droga para Jarlinho. (...)”.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura do depoimento prestado pelo policial que atuou na prisão do acusado, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Como bem salientou o magistrado sentenciante, em que pese a argumentação da defesa, os réus estavam na casa no momento da apreensão, fato devidamente comprovado mediante depoimento do policial. Inobstante atribuírem a propriedade da droga a Jarlinho em sede policial, a conduta de tráfico não está adstrita à mercancia. Dentre os diversos verbos previstos no núcleo do tipo, estão presentes os de guardar e ter em depósito, que a propósito vem ser a conduta que os mesmos admitiram cometer perante a autoridade policial, dizendo que Jarlinho teria saído e deixado a substância sob suas guardas, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais). Ademais, a quantidade de entorpecente (123,55g de cocaína) pode ser considerada pouca, mas não como irrisória, ante seu poder de fracionamento, que permite, com base nas apreensões comumente ocorridas na Comarca de Santarém, a subdivisão em mais de 100 petecas.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO QUANTO AO ACUSADO JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO.

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como cocaína, pesando 123,55
G.
Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade da droga encontrada é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 198/199, ID nº 14682275), convencem que o acusado guardava/tinha em depósito substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Observo questão de ordem a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, quanto aos apelantes LUCA JOSUÉ LARANJEIRA MENEZES e JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 09/10/2018, consoante se verifica às fls. 191/193, ID nº 14682274. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 01/06/2020 e publicada em 26/08/2020 (fl. 345, ID nº 14682293), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação recente jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL REDUZIDO À METADE ANTE A MENORIDADE RELATIVA DOS ACUSADOS À ÉPOCA DOS FATOS. EXTRAPOLADO O PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. FULCRO NOS ARTS. 107, IV, 109, III, 110, § 1º E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU, NA FORMA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVIMENTO NO PONTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-SC - APR: 00014124520108240042, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 24/11/2022, Primeira Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DE EDMUNDO DA SILVA CARVALHO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. APELO DE TARCÍSIO CHAVES DE LIMA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Recurso de Edmundo da Silva Carvalho: Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de furto qualificado, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 05/12/1995, conforme faz prova o Auto de Qualificação e Interrogatório anexado aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (18/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/08/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB. 2. Recurso de Tarcísio Chaves de Lima: Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de furto qualificado, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Desta maneira, entre a data da sentença (18/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/08/2016), já se passaram 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB. 3. Recursos conhecidos e providos, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição retroativa
. (TJ-PA 00179661420168140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 22/09/2022).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que os apelantes
LUCA JOSUÉ LARANJEIRA MENEZES
e
JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO
foram condenados a pena concreta e definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada
é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Contudo, observando que os réus à época do fato, possuíam menoridade relativa (conforme informações de fls. 20 e 21, ID nº 14682250, comprovando que o acusado Luca Josué Laranjeira de Menezes nasceu no dia 10/05/1999, e, Jaelson Rebouças do Nascimento nasceu no dia 22/02/1999), ou seja, estavam com dezenove anos na data do fato, assim, o mencionado prazo prescricional de 04 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
02 (dois) anos,
em respeito ao artigo 115, do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso V, artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (01/06/2020), e a data atual, e consequente deste voto, transcorreram mais de 03 (três) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena de Josué Oliveira dos Santos em 01 (um) ano e 06 (meses) meses de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa em regime Aberto, não substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da reincidência, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quanto aos apelantes Luca Josué Laranjeira Menezes e Jaelson Rebouças Nascimento, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo crime de tráfico de entorpecentes. Por ser matéria de ordem pública,
reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto, extinguindo-se assim a punibilidade dos apelantes
Luca Josué Laranjeira Menezes e Jaelson Rebouças Nascimento
, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 30/10/2023